Tribunal: TJMT
Processo: 0021307-94.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021307-94.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ERLIDIANA SCHROEDER ZIMMERMANN - CPF: 039.505.052-96 (VÍTIMA), CLAUDINEY XAVIER DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR LESÃO CORPORAL GRAVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – “
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO SISTEMA DE MONITORAMENTO – APELANTE NO LUGAR EXATO E HORÁRIO APROXIMADO DO CRIME NO DIA DO FATO – SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL – JULGADOS DO TJMT –
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO.

Nos crimes patrimoniais, a palavra segura e coerente da ofendida e a identificação pessoal do apelante, confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório, mostram-se idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando estão corroboradas por outros elementos probatórios e o reconhecimento foi realizado com observância às recomendações legais dispostas no art. 226 do CPP (TJMT, AP N.U 0019528-41.2017.8.11.0002; AP N.U 0002868-90.2015.8.11.0050).

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.”
(TJMT, AP N.U 0000002-91.2018.8.11.0022)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0021307-94.2018.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): CLAUDINEY XAVIER DE LIMA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por CLAUDINEY XAVIER DE LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 561993), que o condenou por roubo qualificado por resultar lesão corporal grave na vítima a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 3o, I, do CP – (ID 38546960).

O apelante sustenta que “
há dúvida quanto à autoria delitiva
”.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona os arts. 226 e 386, VII, ambos do CPP (ID 38546969).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 38546971).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas dos artigos 157, §3o, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa – Inconformismo defensivo - Requer a absolvição do apelante, por falta de indícios de autoria – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 40035493)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de outubro de 2018, por volta das 23:00 h., na Av. Mil, Bairro Nova Fronteira, próximo a Felinto Muller, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado CLAUDINEY XAVIER DE LIMA subtraiu, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento, mediante grave ameaça e violência, consistente em socos que atingiram a vítima na face e golpes com faca que a atingiram na mão direita e no rosto, causando lesões, coisas alheias móveis consistente em: 01 (uma) mochila nas cores preta e vermelha, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 27, contendo os documentos RG, CPF, Cartão Bradesco, Cartão Renner, Cartão da Tecelagem Avenida, 01 (um) cartão de transporte em nome de Magno Regis da Silva, um uniforme de trabalho da empresa Burger King, e 01 (um) aparelho celular, marca Lenovo Vaiber K6, capa rosa, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 27, pertencentes à vítima Erlidiana Schhroeder Zimmermann, qualificada às fl. 12/13. [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CLAUDINEY XAVIER DE LIMA como incurso nas penas insculpidas no art. 157, § 3°, inciso I e art. 61, I, todos do Código Penal [...]”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – ID 38545989).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade quanto ao crime de roubo majorado é comprovada pela Portaria (fls. 15 e s.); boletim de ocorrência (fls. 16/8); termo de reconhecimento de pessoa (fl. 27); laudo pericial de lesão corporal da vítima (fls. 32/9); auto de avaliação indireta (fl. 40) e relatório da Autoridade Policial Civil (fls. 47/9). A existência do crime é certa.

A autoria do réu em relação ao delito a si imputado restou fartamente demonstrada nas provas colhidas. Embora o réu tenha negado em juízo a prática do crime (CD-fl. 172), sua versão fica isolada do conjunto probatório. [...]

A vítima narra com detalhes a ocorrência dos fatos, informando que foi abordado por uma pessoa de bicicleta; que após anunciar o assalto já foi desferido um soco em seu rosto, posteriormente golpes de faca em sua mão e mais um soco em seu rosto, sendo que o réu tentou levar os seus pertences. A mesma ratifica o reconhecimento pessoal feito na Delegacia. A jurisprudência é torrencial em conferir especial valor à palavra da vítima em situações como esta.

A Policial Civil Adriana Figueiredo de Souza narra com detalhes como chegaram até a pessoa do réu através das investigações; afirma ainda quanto ao reconhecimento feito pela vítima, inclusive quando mandou foto da tornozeleira eletrônica que o réu usava, onde aparece a foto do mesmo, a vítima confirma sem sombra de dúvidas que foi Claudiney que a assaltou, causando lesões. Depoimentos de policiais no processo penal possuem importância vital, desde que coerente e desinteressado e que não apresente razão concreta de suspeição, apenas no interesse da defesa da coletividade. No mesmo sentido: RT 616/286-7 e RT 634/276. Lembro que os funcionários públicos têm fé pública, portanto, seus depoimentos são confirmados pela jurisprudência, inclusive, a emanada de julgados do e. TJMT.

Quanto ao pedido da i. defesa em relação à absolvição alegando princípio in dubio pro reo, tenho que não deve prosperar. Não acolho essa tese, pois, não se amolda ao conjunto de provas colacionado aos autos. O réu foi identificado através de investigações e características passadas pela vítima, bem como pela localização da tornozeleira eletrônica que usava na data, horário e local do crime. Ademais, foi reconhecido pela vítima sem dúvida alguma, portanto, rechaço o requerido pela i. defesa.

Da mesma forma, rejeito o requerido no item b. É de ser considerado sim o termo de reconhecimento pessoal, uma vez que a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e descreveu as características do réu, o qual foi perfilado com outras duas pessoas e assim a vítima confirma que reconhece Claudiney Xavier de Lima (fl. 27). Portanto, é meio de prova eficiente. Ademais, em juízo confirmou que reconheceu o réu. [...]

Ante ao exposto julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Claudiney Xavier de Lima, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, §3.o, I, do Código Penal brasileiro. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 38546960)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 1.1.02.2018.013472-01 (ID 38545993) e Auto de Avaliação Indireta (ID 38545994), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu o depoimento de Erlidiana Schhroeder Zimmermann, vítima (ID 38545992), bem como o interrogatório de CLAUDINEY XAVIER DE LIMA, apelante (ID 38545993).

Em Juízo, foram ouvidas Adriana Figueiredo de Souza, policial civil, Erlidiana Schhroeder Zimmermann, vítima, e interrogado CLAUDINEY XAVIER DE LIMA, apelante (ID 38546972).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.10.2018, por volta das 23h00min., o apelante abordou a vítima Erlidiana Schhroeder Zimmermann na Avenida Mil, próximo à Avenida Castelo Branco, anunciou o roubo e, mediante violência consistente em socos no rosto e golpe de faca [que atingiu a mão direita da vítima], subtraiu uma mochila contendo “
os documentos RG, CPF, Cartão Bradesco, Cartão Renner, Cartão da Tecelagem Avenida, 01 (um) cartão de transporte em nome de Magno Regis da Silva, 01 (um) uniforme de trabalho da empresa Burger King e 01 (um) aparelho celular, marca Lenovo Vaiber K6, capa rosa, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais)”
. Em seguida, o agente empreendeu fuga em uma bicicleta. Na sequência, a vítima acionou a Polícia Civil, repassou informações sobre o executor do roubo [“
indivíduo negro, magro, cabelo baixo, aproximadamente 1,70m, idade aproximada de 45 anos, vestindo camiseta branca e boné
”] e dirigiu-se ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande em virtude dos ferimentos sofridos (IDs 38545992 e 38546972);

- as investigadoras de Polícia Zilma Gonçalves da Luz e Adriana Figueiredo de Souza empreenderam diligências nas proximidades do local do crime, realizaram campana e requisitaram imagens de câmeras de segurança, mas não conseguiram localizar o autor do roubo. No dia 30.10.2018, fora realizada “
checagem de tornozeleira eletrônica no local e horário do fato, tendo sido constatada a presença de um único usuário ativo no local, o suspeito CLAUDINEY XAVIER DE LIMA”
, ora apelante

(ID 38545992);

- a vítima Erlidiana Schhroeder Zimmermann reconheceu pessoalmente o apelante como autor do roubo e, em Juízo, confirmou a identificação realizada. Acrescentou, ainda, que as agressões resultaram em fratura no rosto [seio maxilar direito] e várias lesões em seu corpo, especialmente nas mãos e na face, “
sendo que teve que levar 4 (quatro) pontos na mão direita
” (IDs 38124537 e 38127971);

- o apelante declarou, na fase policial, não se recordar da prática do roubo porque “
fica quatro dias direto usando droga
”, ao passo que, perante a autoridade judicial, negou a autoria delitiva (IDs 38545993 e 38127971).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima Erlidiana Schhroeder Zimmermann, em ambas as fases da persecução penal, são coesas no sentido de atribuir a autoria ao apelante, sobretudo porque, após ele ser colocado ao lado de outros 2 (dois) indivíduos com características físicas semelhantes,

reconheceu-o como autor do roubo, na identificação realizada na delegacia de Polícia,

sem hesitação ou dúvida,

e a confirmou na instrução processual.

Atente-se que o apelante usava tornozeleira eletrônica e as informações obtidas através do sistema de monitoramento revelaram que, na data do fato, ele esteve na Avenida Mil, próximo à Avenida Castelo Branco, às 23h23min, ou seja, no lugar exato e horário aproximado da abordagem, de modo a atribuir maior credibilidade ao reconhecimento efetivado pela vítima.

Nos crimes patrimoniais, a palavra segura e coerente da ofendida e a identificação pessoal do apelante, confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório, mostram-se idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando estão corroboradas por outros elementos probatórios [informação extraída do rastreamento de tornozeleira eletrônica] e o reconhecimento foi realizado com observância às recomendações legais dispostas no art. 226 do CPP (TJMT, AP N.U 0019528-41.2017.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 23.7.2019; AP N.U 0002868-90.2015.8.11.0050 – Primeira Câmara Criminal – 30.10.2018).

Nesse quadro, as narrativas da vítima
, nas fases policial e judicial, somadas a
o reconhecimento pessoal do apelante e
às
informações obtidas através do sistema de monitoramento eletrônico, comprovam a autoria delitiva.

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.”
(AP N.U 0000002-91.2018.8.11.0022 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 12.3.2020)

“Nos crimes patrimoniais, as palavras firmes e coerentes das vítimas se sobrepõem à negativa isolada de autoria, mormente quando corroboradas pela [...]informação extraída do rastreamento de tornozeleira eletrônica, ligando-os ao local do crime.”
(AP N.U 0012925-26.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante deve ser conservada.

Quanto ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

No caso, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo qualificado por resultar lesão corporal grave na vítima (CP, art. 157, § 3o, I) no mínimo legal, qual seja 7 (sete) anos de reclusão, e aumentou-a na fração

paradigma de 1/6 (um sexto), na segunda fase, em razão da agravante da reincidência [condenação definitiva anterior por roubo majorado com trânsito em julgado em 6.8.2012 – Código 155345], totalizando a pena privativa de liberdade definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Desse modo, impõe-se readequar a pena de multa para 11 (onze) dias, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020